Tribunal: TJES
Processo: 5000819-45.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000819-45.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADINY COSTA DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000819-45.2022.8.08.0012

Recorrente: NADINY COSTA DOS SANTOS

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e outro

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DE TRÂNSITO. (1). DA LIDE.
SUSTENTOU A PARTE AUTORA, EM SUMA, QUE: AO TENTAR RENOVAR A SUA “CARTEIRA DE MOTORISTA, RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE ESSE ATO NÃO SERIA POSSÍVEL, UMA VEZ QUE HAVIA MULTA EM SEU NOME QUANDO AINDA ESTAVA COM A CARTEIRA EM PERMISSÃO”; A INFRAÇÃO SE REPORTA AO ATO DE “DEIXAR DE EFETUAR REGISTRO DE VEÍCULO EM 30 DIAS”; NÃO FOI INFORMADA A RESPEITO DA MULTA PARA QUE PUDESSE RECORRER ADMINISTRATIVAMENTE; BUSCOU SOLUCIONAR A TEMÁTICA PELA VIA ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO; E QUE POR TAIS MOTIVOS, REQUER A ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E DO CONSEQUENTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR.
(2). ANTÍTESE. (2.1).
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES APRESENTOU DEFESA/CONTESTAÇÃO, TENDO ARGUIDO QUE: É PARTE ILEGÍTIMA A FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE NO QUE SE REPORTA À ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO POR OUTRO ÓRGÃO AUTUADOR; A IMPUGNAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INFRAÇÃO E DE MULTA, NO QUE SE INCLUI EVENTUAL NULIDADE DO AIT OU DAS NOTIFICAÇÕES, DEVE SER DISCUTIDA PERANTE O ÓRGÃO AUTUADOR; SE CONSTATA A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR; E QUE NO MÉRITO, A PRETENSÃO AUTORAL DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE.
(2.2).
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[i] no que se reporta à pretensão de anulação/nulidade do auto de infração de trânsito e no que tange ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG, julgo extinta esta parcela do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015); [ii] quanto às partes que permanecem nos autos, NADINY COSTA DOS SANTOS e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, e no que se refere à anulação/nulidade de procedimento administrativo de cancelamento de permissão para dirigir, julgo improcedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015). Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).” (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ALMEJA A REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO DETRAN/ES.
POSTULA, EM SUMA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(6). DO MÉRITO.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA IMPUGNADA. EXPLICO. INICIALMENTE, QUANTO AO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 0001721127, A SENTENÇA GUERREADA ACERTOU AO FUNDAMENTAR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA VALIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO ANTE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, EIS QUE CABE AO ENTE ESTATAL NA QUAL FOI COMETIDA A INFRAÇÃO A ANÁLISE DE SUA VALIDADE. NÃO É POSSÍVEL QUE OUTRO ENTE ESTATAL DETERMINE A ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA QUE TIVERAM ORIGEM EM ESTADO DIVERSO, VISTO QUE O ÓRGÃO NO QUAL OCORREU A AUTUAÇÃO NÃO SE SUJEITA À JURISDIÇÃO DE PODER JUDICIÁRIO DE ENTE FEDERATIVO DIVERSO DAQUELE AO QUAL PERTENÇA. VEJAMOS QUE O FUNDAMENTO ACIMA DESCRITO SE ASSEMELHA A JULGADOS DE CASOS SEMELHANTES:
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS EM LEILÃO - BAIXA DE MULTAS, IPVA'S E DPVAT'S - DETRAN/SP -INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
OS ÓRGÃOS EXECUTIVOS DE TRÂNSITO DE OUTROS ENTES FEDERADOS NÃO ESTÃO SUJEITOS À JURISDIÇÃO DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, RAZÃO PELA QUAL A JUSTIÇA ESTADUAL DE MINAS GERAIS NÃO POSSUI COMPETÊNCIA PARA ARBITRAR MEDIDAS EM FACE DO DETRAN DO ESTADO DO SÃO PAULO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À REGRA DE JURISDIÇÃO E DO PRÓPRIO PACTO FEDERATIVO.
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL 1.0000.21.276057-3/001, RELATOR(A): DES.(A) DOMINGOS COELHO , 12ª CÂMARA CÍVEL, JULGAMENTO EM 30/01/2023, PUBLICAÇÃO DA SÚMULA EM 31/01/2023); EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
MULTAS APLICADAS POR MUNICÍPIO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN NA CONTROVÉRSIA QUE TRATA DA NULIDADE DAS RESPECTIVAS AUTUAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR, NOS JUIZADOS DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO SITUADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. (TJES. RECURSO INOMINADO Nº 5001047-48.2021.8.08.0014. MAGISTRADO: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, ORGÃO JULGADOR: 2º TURMA RECURSAL. DATA 05/09/2023); APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - INFRAÇÃO COMETIDA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - COMPETÊNCIA DO RESPECTIVO ESTADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO. I - AÇÃO DEFLAGRADA EM FACE DO DETRAN/MG E DETRAN/RJ, OBJETANDO O CANCELAMENTO DE 4 (QUATRO) MULTAS DE TRÂNSITO, VERIFICADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, ALÉM DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. II - ÓRGÃO ONDE SE DEU A AUTUAÇÃO QUE NÃO SE SUJEITA À JURISDIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE ESTADO FEDERADO DIVERSO DAQUELE AO QUAL PERTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA. III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (0000416-80.2019.8.19.0071 - APELAÇÃO. DES(A). RICARDO COUTO DE CASTRO - JULGAMENTO: 21/09/2021 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).
DESSA FORMA, DEVE O PEDIDO REFERENTE À ANULAÇÃO/NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO SER EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUÍZO. ATO CONTÍNUO, NO QUE SE REFERE AO PLEITO DE ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR, NESTE TOCANTE, A R. SENTENÇA TAMBÉM NÃO MERECE QUALQUER RETIFICAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE, TRATANDO-SE DE CANCELAMENTO DE PERMISSÃO, A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REPONTA PRESCINDÍVEL, POIS A EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA É MERA EXPECTATIVA DE DIREITO,
EX VI
:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E CASSAÇÃO DE PERMISSÃO DE DIRIGIR DETRAN/ES PEDIDO ANULATÓRIO DO AUTO DE INFRAÇÃO SANÇÃO APLICADA POR AUTARQUIA DIVERSA ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIMENTO CASSAÇÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PRESCINDIBILIDADE RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Tratando-se de infração de trânsito aplicada ao autor por autarquia diversa da ré (no caso, o DER/ES), não possui, esta, legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Precedentes. 2. No tocante, por outro lado, ao pleito anulatório do ato de cassação da permissão de dirigir, cuja competência, nos termos do art. 22, II, do CTB, é do DETRAN, exsurge cristalina a legitimação deste para figurar no polo passivo da lide. Precedentes. 3.
Tratando-se de cassação da permissão para dirigir, mostra-se prescindível a abertura de prévio procedimento administrativo, na medida em que se trata de ato automático e que não exige nenhum juízo da autarquia de trânsito, decorrendo, única e exclusivamente, da prática de infração grave pelo condutor ou da reiteração na prática de infrações médias durante o período de um ano. Precedentes do c. STJ
. 4. Recurso provido. 5. Sentença reformada em reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação, 034150004009, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019).
ALÉM DISSO, INFERE-SE QUE A AUTARQUIA RECORRIDA, AGINDO ESTRITAMENTE COMO EXECUTORA DE PENALIDADE APLICADA PELO DETRAN/MG, EFETIVOU O CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR, NOTIFICANDO A RECORRENTE, PELA VIA EDITALÍCIA, APÓS RESTAR INFRUTÍFERA A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA RECORRENTE, PROCEDIMENTO ESTE QUE NÃO APRESENTA IRREGULARIDADE. ADEMAIS, OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS (ID. 7180300) COMPROVAM QUE A NOTIFICAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE CANCELAMENTO DE PERMISSÃO Nº 77956826 FOI ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE DESCRITO NO EXÓRDIO. NESTE SENTIDO, CONFORME O ARTIGO 282, §1º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, A NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA POR DESATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO MOTORISTA SERÁ CONSIDERADA VÁLIDA PARA TODOS OS EFEITOS. VEJAMOS:
RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DO DETRAN/PR
. Validade.
Art. 282, §1º do CTB.

Dever do proprietário em atualizar o endereço perante o órgão de trânsito. Desatualização de endereço acarreta validade da notificação.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Art. 46, da Lei nº 9.099/95. Recurso conhecido e não provido. (JECPR; RInomCv 0003728-02.2018.8.16.0130; Paranavaí; Quarta Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais; Relª DesªMichela Vechi Saviato; Julg. 10/10/2022; DJPR 13/10/2022).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE SUSPENSÃO DE CNH C/C DANOS MORAIS - PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR -
NOTIFICAÇÕES ENCAMINHADAS AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DO DETRAN INFORMADO PELO APELANTE
- RETORNO DA DILIGÊNCIA - ESGOTADAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL OU POSTAL - POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - MEDIDA VÁLIDA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO Consoante documentos acostados aos autos, infere-se que houve a regular notificação do apelante para se defender no processo administrativo questionado, em atenção ao contraditório e à ampla defesa,
sendo comprovado que o endereço do recorrente constante nos sistemas dos órgãos de trânsito se encontrava desatualizado e/ou incompleto. Assim, deve ser considerado o artigo 282, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, que considera as notificações devolvidas por desatualização de endereço válidas para todos os efeitos
, bem como o fato de que foi realizada a notificação por edital. Recurso conhecido e improvido. (TJMS. Apelação Cível n. 0800364-51.2019.8.12.0037, Itaporã, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 18/10/2021, p: 22/10/2021).
COM EFEITO, A VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PRESSUPÕE A DESATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA RECORRENTE, SENDO POSSÍVEL ATRIBUIR À ESTA A RESPONSABILIDADE PELA NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE.
SEM MAIS DELONGAS, ENTENDO PERTINENTE A MANUTENÇÃO
IN TOTUM
DA SENTENÇA ATACADA, TAL QUAL FOI FUNDAMENTADA COM BRILHANTISMO, PELO DOUTO COLEGA DE PISO.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)